Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-04.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009775-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 453.061.331-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ROSA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 453.061.331-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS C/C REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença que julgou procedente pedido de cirurgia cardíaca pelo SUS, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2. A reapreciação decorre de determinação da Vice-Presidência do TJMT para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante do julgamento do Tema 1.002/STF, com repercussão geral, e do Tema 1.313/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se é cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; e (II) se a fixação desses honorários deve ser feita por apreciação equitativa, nos moldes do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, firmou a tese de que a Defensoria Pública faz
jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo contra o ente a que pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que, nas ações em que se postula o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Considerando a atuação da Defensoria Pública na tutela de direito fundamental à saúde, a relevância social da causa, o tempo de tramitação e a complexidade da demanda, é razoável a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação. Provida a apelação da parte autora e retificada, em sede de remessa necessária, a sentença exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.
2. A fixação dos honorários em ações de saúde deve observar a regra da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. O juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, é cabível quando o acórdão anterior divergir de entendimento fixado em regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 6º, 134, § 4º, e 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140051, Tema 1.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07.07.2023; STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, Tema 1.313, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recursos de Apelação c/c Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu ser
cabível o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No julgamento do Apelos c/c Remessa Necessária foi , à unanimidade, desprovimento ao Recurso interposto pela parte autora e provido em parte o Apelo do Município de Sinop, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
-
CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado (
lato sensu
) e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou evitem o risco de doença ou o seu agravamento.

Demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (id. 50657984)

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 53222456.

Firmada a tese sobre a matéria pela Corte Suprema no julgamento do Tema n. 1.002, de repercussão geral, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação (id. 179114665).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.002 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento das Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Sinop e
por Rosa Maria de Figueiredo, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
consta o seguinte voto:

“[...]Como visto, trata-se recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1009775-04.2017.8.11.0015, proposta por Rosa Maria de Figueiredo em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação da tutela anteriormente concedida e condenando os requeridos a providenciarem à autora cirurgia de revascularização do miocárdio e somente o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 41066054).

Examinando os autos, verifica-se que a autora Rosa Maria de Figueiredo, com 73 (setenta e três) anos de idade, é portadora de coronariana traiarterial grave e necessita de tratamento por revascularização do miocárdio, conforme laudos médicos colacionados aos autos.

Verifica-se, também, que nem a autora nem sua família possuem condições financeiras para custear o procedimento necessário à restauração de sua saúde

No entanto, condenados os requeridos ao fornecimento do referido procedimento, o ente municipal interpôs recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso.

Essa tese recursal, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“(...)

o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do município-apelante pelo fornecimento do procedimento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Assim, não há falar-se em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, em ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Sinop no caso concreto.

Sustentou o município-apelante, ainda, a necessidade da reforma da sentença ao fundamento de que o procedimento buscado não figura nas normativas do SUS e da Resolução da CIB e que deve ser observado, no caso concreto, o princípio da reserva do possível.

Também essa pretensão não merece acolhida.

Como é palmar, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes federativos viabilizá-la à sociedade, sobretudo à população carente.

Desta feita, comprovada documentalmente a necessidade do procedimento solicitado pela autora, como ocorreu no caso dos autos, bem como a impossibilidade de custeá-lo, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público de oferecer as condições para a preservação de sua saúde, por não haver previsão em protocolos e portarias do SUS, pois tais atos normativos infraconstitucionais ou eventual divisão de competência entre os entes federados, como visto, não podem sobrepor-se ao direito constitucional à saúde.

Descabida, também, pelos mesmos fundamentos, a invocação do princípio da reserva do possível, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nesta linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto, não devendo ser acatado, no particular, o apelo do Município de Sinop.

O ente municipal, entretanto, postulou a reforma da sentença também no tocante à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Diversamente, a autora, em seu recurso, defendeu a majoração de tal verba e, inclusive, a condenação também do Estado de Mato Grosso ao seu pagamento.

Assiste razão, contudo, apenas ao
Município de Sinop.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por efeito, deve ser excluída a condenação do Município de Sinop ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, a sentença pois foi devidamente fundamentada e respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Rosa Maria de Figueiredo e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo Município de Sinop, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[...] (id. 50651492)

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), insurgindo-se contra a ausência de condenação em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor (id. 53222456).

À luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível ao Órgão Julgador exercer juízo de retratação quanto ao acórdão que tenha versado sobre matéria posteriormente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, em sentido divergente.

Verifica-se que o caso em análise se enquadra nessa hipótese, restrita à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se da única controvérsia remanescente no Recurso Extraordinário interposto.

Ressalte-se que as demais questões analisadas no citado acórdão, não abrangidas pelo recurso extraordinário e já alcançadas pelo trânsito em julgado, permanecem hígidas e imutáveis, em razão da formação da coisa julgada material, que confere definitividade à decisão judicial no tocante aos pontos não mais sujeitos à rediscussão.

Pois bem.

No caso em exame, assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto à insurgência diante da ausência de condenação da parte vencida na ação de origem ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Explico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, publicado no DJE de 07 de julho de 2023, fixou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Sabe-se que o julgamento dos recursos pelo STF sob o rito da repercussão geral é vinculante (art. 927, inciso III, CPC).

Sendo assim, prospera a pretensão recursal de impor aos entes públicos demandados - Estado de Mato Grosso e Município de Sinop - o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado.

C
umpre, ainda, destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Vale repetir que as teses estabelecidas pelos Tribunais Superiores possuem caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância aos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Insta, ainda, ressaltar que no que tange aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer imposta na sentença, bem como no acórdão, ainda que se reconheça eventual direcionamento primário da obrigação a um dos entes federativos demandados,
permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Sendo assim, é caso de exercer o juízo de retratação, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado no
Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Rosa Maria de Figueiredo
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e
RETIFICO
, em sede de remessa necessária, a sentença exclusivamente para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com os Temas 1002 do Supremo Tribunal Federal e 1313 do Superior Tribunal de Justiça, a ser dividido na proporção de 50% para cada ente público, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025